Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INEXISTENTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL REALIZADA NA SENTENÇA. POLO PASSIVO. MERA CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LIDE. INCLUSÃO EQUIVOCADA DA SOCIEDADE EMPRÉSÁRIA PELOS EMBARGADOS. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO PELOS EMBARGANTES. SUSTENTAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS NO PROCESSO, SEM REFERIR O EQUÍVOCO. EXTENSÃO DA CONTROVÉRSIA PELOS RÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A exclusão, de ofício, da sociedade empresária no acórdão se deu pela ausência de pressuposto processual (capacidade de ser parte), uma vez que havia sido extinta no ano de 2016, antes da propositura da ação. Tal procedimento constitui mera correção do polo passivo: apesar do equívoco da indicação pelos embargados, autores, a ação foi proposta também contra os respectivos sócios, sucessores processuais do débito.
3. A simples exclusão da pessoa jurídica formalmente baixada na distribuição do feito não acarretou alteração substancial da lide e, portanto, há que se falar de sucumbência. No caso, não houve realmente sucessão no âmbito do processo, apenas a manutenção dos sócios, responsáveis pela dívida pela sucessão da dívida, ocorrida antes mesmo da propositura da ação, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.
4. A correção do polo passivo também se deu pela conduta processual dos embargantes. Em grau de recurso, reiteraram a pretensão de excluir os sócios do processo, por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo cientes da extinção da sociedade, fato incontroverso nos autos.
5. Não há que se falar em sucumbência também pela constatação do risco de eventual título executivo judicial ser direcionado exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente, caso acolhidas as teses dos embargantes. O princípio da causalidade, na hipótese, desfavorece a tese recursal e afasta a possibilidade de condenação dos embargados em honorários advocatícios.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.